Tribunal: STJ
Processo: 0801573-72.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972115 - AL (2025/0231955-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESIDÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECONSIDERAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
ACORDO.
SÚMULA 284/STF.
DANOS MORAIS. ABRANGÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE.
CONCLUSÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICO-PROBATÓRIA E
CONTEÚDO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REVOGAÇÃO.
ANULATÓRIA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. CLÁUSULA
LEONINA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. FALTA DE INTERESSE.
PERDA DE OBJETO. RAZÕES DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS.
SÚMULA 283 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos aptos à
configuração das alegações de omissão e negativa de prestação
jurisdicional, inviável o conhecimento do especial pelo óbice da
Súmula 284/STF.
2. A conclusão adotada na origem, acerca da abrangência dos danos
morais no acordo celebrado, deu-se com base nos elementos fático-
probatórios dos autos, sendo inviável sua revisão pela incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53087171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 7771b742-a424-42e3-9ac9-390facaa875f

3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ.
4. Não havendo prequestionamento das matérias postas em discussão
no especial, inviável o conhecimento do recurso pelo óbice da Súmula
282 do STF.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53087171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 7771b742-a424-42e3-9ac9-390facaa875f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972115 - AL (2025/0231955-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESIDÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
RECONSIDERAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
ACORDO.
SÚMULA 284/STF.
DANOS MORAIS. ABRANGÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE.
CONCLUSÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICO-PROBATÓRIA E
CONTEÚDO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REVOGAÇÃO.
ANULATÓRIA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. CLÁUSULA
LEONINA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. FALTA DE INTERESSE.
PERDA DE OBJETO. RAZÕES DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS.
SÚMULA 283 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos aptos à
configuração das alegações de omissão e negativa de prestação
jurisdicional, inviável o conhecimento do especial pelo óbice da
Súmula 284/STF.
2. A conclusão adotada na origem, acerca da abrangência dos danos
morais no acordo celebrado, deu-se com base nos elementos fático-
probatórios dos autos, sendo inviável sua revisão pela incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52812560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:07
Código de Controle do Documento: 143365ea-2503-4ab9-8fcf-28af4175de9d

3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ.
4. Não havendo prequestionamento das matérias postas em discussão
no especial, inviável o conhecimento do recurso pelo óbice da Súmula
282 do STF.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE DOUGLAS DOS SANTOS
SILVA (JOSE) contra decisão da Presidência desta Corte, assim redigida:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
o referido fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
(e-STJ, fl. 444)
decisão recorrida.

Nas razões do presente agravo interno, JOSE impugna a decisão agravada
alegando que
devidamente combatidos os fundamentos do juízo de admissibilidade
(1)
do especial.
Foi apresentada impugnação ( -STJ, fls. 459-493).
e
Considerando as razões apresentadas no presente agravo interno,
a
RECONSIDERO
decisão de,
-STJ, fls. 444/445 e passo a novo exame do agravo em recurso especial
e
interposto às,
-STJ, fls. 214-228, pretendendo a reforma da decisão que negou
e
seguimento ao seu recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Alagoas, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BRASKEM.
EVENTOS GEOLÓGICOS QUE ATINGIRAM DIVERSOS BAIRROS DA
CAPITAL ALAGOANA. ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO MINERAL.
DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, PARCIALMENTE,
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO,
POR
RECONHECER
A
Documento eletrônico VDA52812560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:07
Código de Controle do Documento: 143365ea-2503-4ab9-8fcf-28af4175de9d

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
ACORDO FIRMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE TRAMITA
PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. TRANSITADA HOMOLOGADO EM
POR JULGADO. SENTENÇA QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL À BRASKEM
EM RELAÇÃO AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COM RENÚNCIA
E
DESISTÊNCIA
EXPRESSAS
A
EVENTUAIS
DIREITOS
REMANESCENTES. DEMONSTRADA A PERDA DO OBJETO DA
DEMANDA
EM
DECORRÊNCIA
DO
DESAPARECIMENTO
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
PROCESSUAL.
QUESTIONAMENTO ACERCA DA LEGALIDADE DO ACORDO QUE
DEVE SER REALIZADO PELA VIA PRÓPRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DA
AÇÃO
MANTIDA.
REQUERIMENTOS
DA
BRASKEM
PARA
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ENVIO DE OFÍCIO À
OAB DEFERIDO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. e
( -STJ, fl. 202)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial interposto
com base no
III, alínea
, da CF, em que JOSE alegou violação dos arts. 85, §
art. 105,
a
14, e 90,
, § 2o, e 1.022 do CPC; 14, § 1o, da
186, 421, 424 e 927 do
caput
Lei no 6.938/9;
CC; 51, I, IV, § 1o, do CDC; 22,
, e 34, VIII, do EOAB ao sustentar que
houve
caput
(1)
omissão em relação aos dispositivos legais postos em discussão
o
(2)
acordo celebrado
não abrange as questões de direitos requeridas na presente Ação Individual de Danos
( -STJ, fl. 219)
a renúncia
Morais, violando o direito de acesso à justiça do autor e
(3)
do
direito de requer qualquer valor a título de indenização pelos prejuízos [...]. Trata-se de
( -STJ, fl. 222)
pretende seja reconhecido
uma cláusula leonina e
(4)
que não foram
respeitados os contratos celebrados entre o presente patrono e a parte recorrente,
devendo ser retido 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa dada em favor de cada
( -STJ, fl. 228)
morador envolvido e
.

(1) Omissão

Inicialmente verifique-se que, ao indicar afronta ao
do CPC, JOSE não
art. 1.022
demonstrou motivos consistentes para justificar a pretendida reforma do acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA52812560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:07
Código de Controle do Documento: 143365ea-2503-4ab9-8fcf-28af4175de9d

Dessa forma, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula no
284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
.
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
DEFICIÊNCIA NA
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
2. DEVER DE
SÚMULA 284/STF.
INDENIZAÇÃO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
INCIDÊNCIA
DA
3. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE
SÚMULA 283/STF.
REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
4. JUROS DE MORA.
SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO
DANOSO.
5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 54/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que
a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de
CPC/2015
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 1.526.287/RS,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
16/3/2020,
20/3/2020)

(2) Abrangência/não abrangência dos danos morais no acordo

(3) Cláusula leonina

No que se refere aos referidos pontos, a Corte de origem negou provimento ao
agravo, em razão da ausência de interesse da parte ora recorrente e consequente perda
de objeto.
Confira-se:

Acerca do exposto, imperioso consignar que se verifica a
existência de certidão de objeto e pé exarada pela 3a Vara da Justiça
Federal em Cumprimento de Sentença (fls. 1.558/1.559 dos autos
originários), atestando a realização de acordo entre a Recorrida e o
Agravante, o qual confere quitação irrevogável à Braskem/Agravada em
relação a danos extrapatrimoniais, inclusive com renúncia e desistência
Documento eletrônico VDA52812560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:07
Código de Controle do Documento: 143365ea-2503-4ab9-8fcf-28af4175de9d

expressas a eventuais direitos remanescentes, conforme se depreende
do excerto doravante transcrito,
:
in verbis
[...]
14 Desta forma, em sede de cognição sumária, não restou
demonstrada a verossimilhança das alegações recursais. Ao contrário, o
caderno processual revela que o Autor/Recorrente de fato celebrou
transação com a Braskem, incluindo a indenização a título de danos
morais, motivo porque há de se concluir que não persiste o interesse
processual na demanda originária, a qual trata justamente de reparação
por prejuízos extrapatrimoniais.
15 Corroborando o posicionamento suso esposado, eis a
jurisprudência firmada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região:
[...]
16 Desta feita, diante do acordo pactuado no Cumprimento
de Sentença perante a Justiça Federal, entendo como razoável a
extinção parcial do processo originário, sem resolução de mérito, em
face da perda do objeto.
17 Quanto ao pleito subsidiário no sentido de que seja "...
realizada a fixação e retenção do percentual de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa dada em favor de cada morador envolvido e
integrante no polo ativo do presente processo judicial, conforme
acordado em contrato firmado entre o(s) Agravante(s) e os advogados
que esta subscrevem...", compreendo que, ao menos por ora, não deve
ser deferido, na medida em que, a meu ver, trata-se de matéria alheia
àquela discutida nos autos originários, devendo ser tratada em ação
própria.
18. Dessa forma, considerando a ausência dos requisitos
necessários à concessão vindicada, assim como diante da suficiência
dos fundamentos acima expostos para o julgamento de mérito da lide,
confirmo a decisão monocrática proferida por este Relator, no sentido de
negar provimento à pretensão do agravante. e
( -STJ, fls. 206-209)

A conclusão adotada na origem teve por base os fatos, provas e conteúdo
contratual dos autos, e sua revisão esbarraria, necessariamente, nos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ. Acrescente-se, ainda, que o entendimento se encontra em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
somente possível a revogação do acordo realizado com a Braskem, no âmbito da Justiça
Federal, por meio de ação anulatória.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS
ART. 1.022
283 E 284/STF. SÚMULAS 5 E 7 /STJ. ACORDO HOMOLOGADO
Documento eletrônico VDA52812560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:07
Código de Controle do Documento: 143365ea-2503-4ab9-8fcf-28af4175de9d

PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. ENTENDIMENTO CONFORME A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
EMBARGOS
SÚMULA 83/STJ.
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento a agravo interno, com alegações de omissão quanto à
violação do
do CPC e à não incidência das Súmulas 283 e 284
art. 1.022
/STF. Os embargantes sustentam ainda não ser aplicável a vedação das
Súmulas 5 e 7/STJ, requerendo efeitos infringentes para viabilizar o
conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência
de omissões ou contradições no acórdão embargado; e (ii) avaliar a
possibilidade de afastamento das Súmulas n. 5 e 7/STJ, considerando as
peculiaridades do acordo homologado perante a Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O
acórdão
embargado
encontra-se
devidamente
fundamentado, não se verificando os vícios alegados. A decisão analisou
todas as questões relevantes, ainda que em sentido desfavorável à parte
embargante, o que não caracteriza omissão ou contradição.
4. A alegação de afronta ao
do CPC apresenta-se
art. 1.022
genérica, sem indicação precisa dos pontos supostamente omitidos,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284/STF.
5. O acordo homologado judicialmente perante a Justiça
Federal, com participação do Ministério Público, Defensoria Pública e
Poder Judiciário, conferiu quitação ampla e irrevogável à Braskem S/A
quanto
a
danos
patrimoniais
e
extrapatrimoniais.
Eventual
desconstituição desse acordo depende de ação anulatória, sendo
inadequada a via recursal eleita. Precedentes.
6. A pretensão de reexaminar os termos do acordo e as
condições contratuais relativas aos honorários advocatícios esbarra no
óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ, que vedam a análise de cláusulas
contratuais e o reexame de fatos e provas em recurso especial.
7. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à necessidade
de discussão de honorários contratuais em ação própria, afastando a
ingerência do Judiciário na relação cliente-advogado.
IV. EMBARGOS REJEITADOS."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp 2.426.831/AL,
Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS, Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO
ART. 1.022
GENÉRICA.
ACORDO CELEBRADOENTRE AS
SÚMULA 284/STF.
PARTES. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade,
omissão, erro material ou contradição nas razões recursais enseja o não
Documento eletrônico VDA52812560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:07
Código de Controle do Documento: 143365ea-2503-4ab9-8fcf-28af4175de9d

conhecimento do recurso especial quanto à suposta negativa de
prestação jurisdicional. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que 'o
acordo homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com
participação do Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário,
conferiu quitação ampla e irrevogável à Braskem S/A quanto a danos
patrimoniais e extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo
depende de ação anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita'
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro CARLOS CINI
AREsp 2.426.831/AL,
MARCHIONATTI, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
.
20/2/2025)
3. 'Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo
conflito entre as partes e seus advogados, a questão relativa aos
honorários contratuais deve ser discutida em ação própria' (AgInt no
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 2.431.438/AL,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
16/5/2024)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp 2.711.273/AL,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
11/4/2025)

Assim, pela explícita comprovação da consonância entre a conclusão adotada no
acórdão recorrido e a jurisprudência sedimentada nesta Corte, incidente ao caso a
Súmula 83 do STJ.
Acrescente-se que não impugnados no especial os fundamentos de falta de
interesse processual e perda de objeto, o que, por si só, impede o conhecimento do
especial em razão do óbice da Súmula 283 do STF.
Na mesma direção:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CONSTRUTORA. NÃO CONFIGURADA
HIPÓTESE
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de impugnação de argumento suficiente para
manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada
bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação
federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados
n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO
AREsp n. 2.026.035/RN,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/5/2022,
2/6/2022)
Documento eletrônico VDA52812560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:07
Código de Controle do Documento: 143365ea-2503-4ab9-8fcf-28af4175de9d

(4) Retenção de honorários advocatícios

Observa-se que a questão, tal como posta nas razões do recurso especial,
não foi objeto de debate no acórdão recorrido, que se pronunciou sobre o que julgou
necessário, sem, contudo, debruçar-se especificamente sobre o referido ponto, por julgar
irrelevante ao deslinde da solução requerida. Incide, portanto, o óbice da Súmula 282 do
STF.
Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA SOBRE A
VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA.
OFENSA
AO

DO
NCPC.
AUSÊNCIA.
MERO

ART.
1.022
INCONFORMISMO DO RECORRENTE. TESES NÃO DEBATIDAS
PELA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 282 DO STF. CLÁUSULA
DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL
DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado
quando se resolve a controvérsia de maneira sólida, fundamentada,
suficiente e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Precedente.
3. Inexistente o prequestionamento, obstaculizada está a via
de acesso ao apelo excepcional. Inafastável, por analogia, a incidência
da Súmula no 282 do STF.
4. O acórdão impugnado não destoou do entendimento
firmado no
porquanto deu provimento ao recurso de
REsp 1.568.244/RJ,
apelação para determinar a restituição ao segurado dos valores pagos a
maior a partir de agosto de 2011, a título de reajuste de mensalidade em
razão de mudança de faixa etária, mantidos os reajustes autorizados
pela ANS, de modo que não há que se falar em afastamento integral dos
percentuais impostos ao segurado.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt na PET no
de minha relatoria,
REsp n. 1.792.219/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
10/2/2020,
12/2/2020)

Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO PARCIALMENTE
extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
Documento eletrônico VDA52812560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:07
Código de Controle do Documento: 143365ea-2503-4ab9-8fcf-28af4175de9d

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.

Documento eletrônico VDA52812560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:07
Código de Controle do Documento: 143365ea-2503-4ab9-8fcf-28af4175de9d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.115 / AL
Número Registro: 2025/0231955-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07091901420208020001 08015737220248020000 7091901420208020001 8015737220248020000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
Documento eletrônico VDA52999154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:49
Código de Controle do Documento: 854517da-dc4e-4e17-886e-66a4aebea8d8

ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ADILSON BAPTISTA DE ARAUJO - AL019835
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:49
Código de Controle do Documento: 854517da-dc4e-4e17-886e-66a4aebea8d8